Tribunal: TJMT
Processo: 1025213-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025213-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE RODRIGUES - CPF: 106.686.671-68 (AGRAVANTE), ROSELY ALVES RODRIGUES JAUNE - CPF: 763.172.691-49 (AGRAVADO), EDNA ALVES RODRIGUES - CPF: 346.360.131-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDMUNDO JOSE RODRIGUES - CPF: 001.954.481-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DALILA ALVES RODRIGUES - CPF: 895.312.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JOSE RODRIGUES - CPF: 346.263.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELY ALVES RODRIGUES JAUNE - CPF: 763.172.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA ALVES RODRIGUES - CPF: 346.360.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM TERESA ALVES RODRIGUES - CPF: 106.686.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARY VILMA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 361.623.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD JAUNE - CPF: 230.040.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 002.149.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BLANCO ARAUJO - CPF: 701.201.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDMUNDO JOSE RODRIGUES - CPF: 001.954.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (AGRAVADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JACY NILSO ZANETTI - CPF: 011.306.339-34 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.991.611-30 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS DE CÔNJUGES. ART. 672 DO CPC. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. IDENTIDADE DE HERDEIROS E BENS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a cumulação do inventário de Dalila Alves Rodrigues, viúva meeira falecida, com o de seu marido Edmundo José Rodrigues, cujo processo tramita desde 2006.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é possível a cumulação dos inventários de cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, quando os bens sujeitos à partilha são comuns e os herdeiros são os mesmos.

III. Razões de decidir

3. O art. 672 do CPC autoriza a cumulação de inventários quando houver identidade de herdeiros, heranças de cônjuges ou dependência de uma partilha em relação à outra.

4. No caso, os bens são comuns, os herdeiros são idênticos e não há litígios autônomos, estando preenchidos os requisitos legais.

5. A cumulação de inventários favorece a economia e a celeridade processual, evitando duplicidade de atos, laudos, custas e o risco de decisões conflitantes.

6. Não houve oposição dos herdeiros, e o parecer ministerial foi favorável ao provimento do recurso.

7. Quanto à nomeação de inventariante, a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser conhecida em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para determinar a tramitação cumulativa dos inventários de Dalila Alves Rodrigues e de Edmundo José Rodrigues.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Reginaldo José Rodrigues
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Inventário Judicial no 0018938-30.2006.8.11.0041.

A decisão agravada indeferiu o pedido de cumulação dos inventários do espólio Dalila Alves Rodrigues com o de seu falecido marido Edmundo José Rodrigues.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que é inventariante do espólio de Edmundo José Rodrigues, falecido em 2006, e que a viúva meeira, Dalila Alves Rodrigues, veio a óbito em 30/10/2015, antes da finalização do processo e partilha dos bens do casal.

Sustenta que os requisitos para a cumulação dos inventários estão presentes, pois o casal era casado sob regime de comunhão universal de bens, os mesmos bens estão sujeitos à partilha e os herdeiros são comuns.

Argumenta que a decisão agravada contraria o disposto no artigo 672, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como os princípios da celeridade e economia processual, uma vez que a instauração de novo inventário oneraria os herdeiros e atrasaria ainda mais um processo que já tramita há quase 20 (vinte) anos.

Assim, requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata cumulação dos inventários. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, determinando o processamento cumulativo dos inventários, com nomeação do Agravante como inventariante único.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 304413399)

Sem contrarrazões (ID 311527884).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 311527884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cumulação do inventário de Dalila Alves Rodrigues, viúva meeira falecida em 30/10/2015 (ID 197210593 da origem), com o de seu falecido marido Edmundo José Rodrigues, cujo processo de inventário tramita desde 2006.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de cumulação sob o fundamento de que o Inventário Judicial já tramita há muito tempo e que a cumulação acarretaria maior demora para sua finalização, além de tumulto processual.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada merece reforma.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 672, estabelece as hipóteses em que é lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas:

Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver:

I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;

II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;

III - dependência de uma das partilhas em relação à outra.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.

O parágrafo único do referido dispositivo legal prevê ainda que, havendo dependência parcial entre as partilhas, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.

No caso em análise, constato que estão presentes todos os requisitos legais para a cumulação dos inventários, conforme bem apontado pelo Agravante. Isso porque, o casal era casado sob o regime de comunhão universal de bens, os mesmos bens estão submetidos à partilha, além de que os herdeiros são idênticos (Reginaldo José Rodrigues, Miriam Theresa Alves Rodrigues, Edna Alves Rodrigues, Eduardo José Rodrigues e Rosely Alves Rodrigues).

Além disso, não se tem notícias da existência de bens particulares ou litígios autônomos em relação à viúva.

Importante destacar que a cumulação de inventários, nas hipóteses legalmente previstas, visa justamente promover a economia e a celeridade processual, evitando a duplicidade de procedimentos, a repetição de atos processuais e a possibilidade de decisões conflitantes.

Ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, a cumulação dos inventários, no presente caso, não acarretará maior demora ou tumulto processual. Pelo contrário, a tramitação de dois inventários em separado é que poderia gerar maior morosidade, com a repetição desnecessária de atos processuais, laudos, avaliações e custas, além do risco de decisões contraditórias.

Ademais, é importante ressaltar que não houve oposição por parte dos herdeiros quanto ao pedido de cumulação dos inventários, o que reforça a conveniência da medida.

Merece destaque, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pelo provimento do recurso, reconhecendo que o caso em análise se amolda perfeitamente às hipóteses legais de cumulação de inventários.

Portanto, considerando que estão presentes todos os requisitos legais para a cumulação dos inventários e que tal medida atende aos princípios da economia e celeridade processual, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido já decidiu a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 672 DO CPC NÃO CUMULATIVAS. DECISÃO REFORMADA. Ratificada a concessão da gratuidade da justiça, pois comprovada a hipossuficiência econômica do agravante. Com efeito, em que pese a inexistência de identidade dos herdeiros, tem-se que se trata de mesma herança (único imóvel) deixada por ambos os de cujus/cônjuges, havendo dependência de partilhas, hipótese prevista no art. 672 do CPC, o que possibilita o processamento em conjunto dos inventários. Outrossim, tem-se que os incisos do art. 672 do CPC não são cumulativos, bastando a existência de apenas uma das possibilidades para o requerimento de julgamento unificado. Recurso provido.
(TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70080793938, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 27-06-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIO DE CÔNJUGES – POSSIBILIDADE – ARTIGO 672 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – RECURSO PROVIDO. Conforme o disposto no artigo 672 do Código de Processo Civil, a cumulação de inventários é possível desde que haja identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens (inciso I); de heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros (inciso II); e dependência de uma das partilhas em relação à outra (inciso III) É recomendável a cumulação de inventários quando os falecidos eram cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens, havendo dependência de uma partilha com relação à outra. Inteligência do art. 672, III, do CPC.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403407-19.2023.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 17/05/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2023)

Por outro lado, com relação à nomeação do Agravante como inventariante de ambos os inventários, verifico que a matéria não foi apreciada pelo juízo
a quo
, impondo o seu não conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço em parte
do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada,
determinando
o processamento cumulativo do inventário de Dalila Alves Rodrigues com o de Edmundo José Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025